Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-36.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009542-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICIA DIOLANDA NUNES MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 895.934.721-34 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
SEM PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
ausência de prova da suposta cessão de crédito
torna
a
cobrança indevida e caracteriza
conduta ilícita.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in re
ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

consta

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pe
la
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009542-36.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
:
LICIA DIOLANDA NUNES MACHADO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LICIA DIOLANDA NUNES MACHADO DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Sentença

proferida
no ID 173785232
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
cessão
de
crédito

não

restou

suficientemente

demonstrada
no
processo
; b) a
requerida

não

trouxe

aos
autos o
contrato
entre a
autora
e o Banco PAN; c) no que
concerne

aos

danos

morais
,
em

análise

ao

extrato

apresentado
com a
inicial
e
defesa
,
verificou
que a
demandante

possui
07
apontamentos

anteriores

ao
da
discutida

nestes
autos,
inseridas

em
2019; d) o
débito

discutido

possui

vencimento

em
08/12/2021,
cujos

débitos

não

restaram

demonstrados

como

indevidos
, tendo
em
vista que
não
se
verifica
o
ajuizamento
de
ação

questionando
o
referido

débito
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
,
declarou
a
nulidade
do
negócio

jurídico
e
a

inexistência
do
débito
, no valor de R$198,83 (cento e
noventa
e
oito
reais e
oitenta
e
três
centavos),
determinou

a

exclusão da inscrição do nome da requerente das entidades de restrição

ao

crédito
e
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173785233
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não
é
cabível

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ, pois o
Recorrente

não

possuía

nenhuma

outra

restrição

em

seu

nome
anterior. Ao final,
requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 174093683
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a) as
existências
de outros
apontamentos

em

desfavor
do
nome
da
insurgente

não

geram

abalo

ao

crédito
. Ao final,
requereu
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Independentemente

da

parte

reclamada

ter

comprovada

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionária
do
crédito
,
só
se
legitima
se for
comprovado

nos
autos a
cessão
de
crédito

supostamente

comprovada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum

documento
que
possa

evidenciar

a

origem
da
cessão
de
crédito

noticiada

nos
autos.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Neste
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data"
(ID 173785215/PJe2),

sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apr
esentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023